Tribunal: STF
Processo: HC 84029
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 1. No caso concreto, o paciente foi
   condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado,
   e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, pela prática
   dos crimes descritos nos arts. 4º, caput, 5º, caput, 6º, 7º, IV,
   9º e 10 da Lei nº 7.492/1986 (crimes contra o sistema financeiro
   nacional); c/c arts. 61, II, "a", 2ª figura, "b", e "g", 2ª
   figura (agravantes por ter o agente cometido o crime: por motivo
   torpe; para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a
   impunidade ou vantagem de outro crime; e com violação de dever
   inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), 69 (concurso
   material), 71 (crime continuado) e 288 (quadrilha ou bando), do
   Código Penal. O Juízo de origem, ao prolatar a sentença
   condenatória, facultou ao réu a possibilidade de recorrer em
   liberdade. 2. Inicialmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal orienta-se no sentido segundo o qual a interposição do
   recurso especial e/ou recurso extraordinário não impede, em
   princípio, a prisão do condenado. Precedentes citados: HC nº
   77.128/SP, Segunda Turma, por maioria, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ
   17.11.2000; HC nº 81.685/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min.
   Néri da Silveira, DJ 17.5.2002; e HC nº 80.939/MG, Primeira Turma,
   unânime, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 13.9.2002. 3. Desde o início
   do julgamento da RCL nº 2.391/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, o
   Plenário deste Tribunal tem discutido amplamente a possibilidade
   de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. Embora a
   referida reclamação tenha sido declarada prejudicada, por perda
   de objeto (DJ 12.2.2007), o entendimento que estava a se firmar,
   inclusive com o meu voto, pressupunha que eventual custódia
   cautelar, após a sentença condenatória e sem trânsito em julgado,
   somente poderia ser implementada se devidamente fundamentada, nos
   termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Na espécie, um
   fator decisivo é o de que apenas a defesa apelou da sentença de
   1º grau. O TRF da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso
   para reduzir a pena do acusado para 8 (oito) anos de reclusão em
   regime inicial semi-aberto. 5. Com o julgamento da apelação, foi
   expedido mandado de prisão contra o paciente. Entretanto, a
   Segunda Turma do TRF da 3ª Região não especificou quaisquer
   elementos suficientes para autorizar a constrição provisória da
   liberdade, nos termos do art. 312 do CPP. Ademais, o paciente
   permaneceu em liberdade durante toda a instrução criminal, assim
   como até o julgamento da apelação. 6. Considerado o princípio
   constitucional da não-culpabilidade (CF, art. 5º, LVII) e dada a
   ausência de indicação de elementos concretos para basear a prisão
   preventiva, não é possível interpretar o simples fato da
   condenação em sede de apelação como fundamento idôneo para, por
   si só, demandar a custódia cautelar do paciente antes do trânsito
   em julgado. Precedentes citados: HC nº 85.856/DF, Rel. Min.
   Carlos Velloso, 2ª Turma, unânime, DJ 10.3.2006; RHC nº 86.822/MS,
   de minha relatoria, julgado em 6.2.2007, acórdão pendente de
   publicação e RHC nº 89.550/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma,
   unânime, DJ 27.4.2007. 7. Ordem deferida para que seja assegurado
   ao paciente o direito de recorrer do acórdão condenatório em
   liberdade até o trânsito definitivo da condenação criminal.